Tribunal: TJDFT
Processo: 0714465-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714465-44.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença (ID 62144126) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Fernando Alves de Oliveira, julgou procedente o pedido para condenar o ente distrital a fornecer à parte autora o medicamento não padronizado pembrolizumabe, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Em razão da sucumbência, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 62144131), sustenta o apelante que, “por se tratar de medicamento oncológico, faz-se necessária a intervenção da União no feito, ente federal a quem compete o financiamento do fármaco”. Destaca que “os medicamentos oncológicos não se inserem na assistência farmacêutica, constituindo, portanto, rubricas orçamentárias diferentes”, compondo regramento próprio da “Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer definida pela Portaria GM/MS n. 874, de 16 de maio de 2013”. Aponta, assim, que “o financiamento de medicamentos oncológicos não se dá por meio dos Componentes da Assistência Farmacêutica”. Salienta que, “de acordo com as regras do SUS, será devido o ressarcimento ao Distrito Federal, caso condenado ao final da lide”. Argumenta que “não possui competência para fornecer tratamento oncológico”. Sustenta a necessidade de aplicação da “tese reconhecida no tema n. 793 pelo c. Supremo Tribunal Federal e reforçada na liminar proferida no Tema n. 1.234, fazendo-se premente, assim, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e União Federal”. Entende, dessa forma, ser “imperioso o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para conhecer a demanda, diante da atração da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da CF/88”. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de “direcionar o cumprimento da decisão à União”, com remessa dos autos à justiça federal. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Em contrarrazões (ID 62144133), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. A d. Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 63319908). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Em análise aos autos, verifica-se que a matéria deduzida na presente irresignação recursal, inclusão da União no feito e remessa dos autos à justiça federal, foi deliberada pelo c. Superior Tribunal de Justiça em 8/2/2024, nos autos do conflito de competência n. 202.768/DF suscitado pelo Juízo de origem após pedido da parte ré. Por pertinente, transcreve-se o teor do acórdão proferido pela Primeira Seção do c. STJ, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO CONSTANTE NA RENAME. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO MEDIANTE A SISTEMÁTICA DO IAC N. 14. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 4a Vara de Florianópolis - SJ/SC e o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José/SC, para fins de processamento e julgamento de demanda ajuizada em desfavor do Estado de Santa Catarina e do Município de São José-SC objetivando o fornecimento gratuito de medicamento não incluído na lista do SUS (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename/SUS). Foi interposto agravo interno da decisão que declarou a competência do Juízo estadual. II - Após a deliberação a respeito do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 500 e 793/STF, esta Corte passou a consignar acerca da inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS, mas que já sejam registrados na ANVISA. No sentido, os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no CC n. 182.610/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 1o/7/2002, AgInt no CC n. 177.314/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 22/3/2022. III - No entanto, considerando a grande repercussão social e relevante questão de direito da matéria ora debatida, notadamente a aplicação das Súmulas n. 150, 224 e 254 do Superior Tribunal de Justiça, foi realizada a proposta de instauração de incidente de assunção de competência nos autos do CC n. 187.276/RS, juntamente com os de números 187.533/SC e 188.0002/SC, a fim de definir o juízo competente e, se for o caso, evitar a declinação de competência para a Justiça Federal nas hipóteses em que essa medida não se mostrar cabível - IAC n. 14, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria. A referida proposta foi acolhida à unanimidade na sessão de julgamento virtual publicada em 13/6/2022. IV - Na sequência, em atenção ao princípio da segurança jurídica e tendo em vista que, mesmo após a afetação do IAC, os declínios mútuos de competência entre as Justiças Estaduais e Federais persistiram, resultando na instauração e consequente distribuição de conflito ao Superior Tribunal de Justiça, consignou-se em questão de ordem que: "[...] até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual." V - O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, considerando o atual quadro de instabilidade processual, em decisão proferida no dia 11/4/2023, nos autos do RE n. 1.366.243/SC, que discute, à luz dos arts. 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa, reconheceu a repercussão geral da matéria, descrita no Tema 1.234. VI - Na ocasião, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no aludido Tema 1.234, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares. VII - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 12/4/2023, ao ponderar que o comando exarado pela Suprema Corte, nos autos da Repercussão Geral n. 1.366.243 (Tema 1.234), não abrangeria o julgamento do IAC n. 14, visto que instaurado no âmbito de conflito de competência, procedeu ao julgamento de mérito do referido incidente, e, por unanimidade, firmou a seguinte tese: "a. Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b. as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c. a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)." VIII - Por conseguinte, em atenção ao referido pronunciamento desta Corte, o pretório excelso concedeu tutela provisória incidental no RE n. 1.366.243/SC, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: "5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário." IX - Considerando que a hipótese versada trata de medicamento não incorporado, a demanda deve ser processada e julgada pelo Juízo estadual, ao qual foi direcionada pelo autor, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. X - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no CC n. 185.380/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023) O acórdão transitou em julgado em 28/8/2024, consoante consulta no sistema do c. STJ. A par desses fatos, é indubitável que as questões ora discutidas no presente recurso já foram submetidas à apreciação judicial, inclusive em órgão hierarquicamente superior, e encontram-se impassíveis de revisão por esta via recursal, diante da formação da coisa julgada material e da preclusão temporal e consumativa. Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Além disso, conforme dicção do art. 508 do CPC, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso por meio do qual a parte busca rediscutir matérias preclusas, quais sejam, inclusão da União no feito e remessa dos autos à justiça federal, suscitando reiteradamente pedido já apreciado anteriormente. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação examinada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, ou já enfrentada pela instância superior em julgamento transitado em julgado, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal/material, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC[1]. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Ante o exposto, não conheço da apelação, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, acresço em R$200,00 (duzentos reais) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando o valor final de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) a cargo do apelante. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, devolva-se ao Juízo de origem. Brasília, 29 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.